Tribunal: TJDFT
Processo: 0735819-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735819-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAROLINE LIVIO PEDREIRA ALVES AGRAVADO: CELIA MARIA PIRES PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se embargos de declaração interpostos por CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES (ID 68068602) contra decisão deste Relator (ID 67568393) que, em razão da prolação de sentença nos autos originários, declarou prejudicada a análise do agravo de instrumento por perda superveniente do interesse processual. A decisão embargada possui o seguinte teor: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE LÍVIO PEDREIRA ALVES contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que – nos autos de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0704585-37.2023.8.07.0015) ajuizada por CÉLIA MARIA PIRES PEREIRA – em decisão saneadora (ID 206139728), assim dispôs: Da declinação de competência e da emenda à petição inicial Sustenta a parte requerida que, após a citação dos réus, a parte autora emendou a petição inicial, tendo, inclusive, retificado o polo passivo de modo a excluir a ré CAROLINE, sem que houvesse concordância dos requeridos nesse sentido. Aduz que houve significativa alteração da causa de pedir e do pedido, alterando-se completamente o objeto da ação após ocorrida a citação, o que não pode subsistir. Não assiste razão à parte ré. O art. 64, §4o, do CPC dispõe que, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Tendo havido a declaração de incompetência pelo Juízo Especializado, com a respectiva redistribuição dos autos, este Juízo determinou a emenda da petição inicial de modo a adequar a ação originária, recebida como apuração de haveres, em relação à real pretensão da autora, de cobrança de valores. Observa-se, assim, que os atos processuais praticados pelo Juízo incompetente não foram aqui aproveitados. A parte autora apresentou emenda à inicial e houve, inclusive, nova citação da parte ré, de modo a assegurar o devido contraditório. Logo, a vedação legal de alteração da causa de pedir e do pedido após a citação, sem a concordância da parte ré, não incide sobre o caso em concreto, por diferir da hipótese prevista na norma. Não acolho a preliminar em referência. Da exclusão da ré CAROLINE do polo passivo da ação Pelas razões expostas no tópico anterior, não merecem acolhida os pedidos apresentados por CAROLINE na petição de ID. 205611490. Nos termos do quanto já aduzido, os atos processuais ocorridos no Juízo de origem não foram aqui aproveitados. Ao ser intimada, por este Juízo, para emendar a petição inicial, a parte autora adequou a sua pretensão e retificou o polo passivo da demanda, não havendo ilegalidade na conduta em epígrafe. Não há que se falar, assim, na abertura de prazo para CAROLINE se manifestar nos autos, tampouco na extinção da ação em relação a ela, com a condenação da autora em verba sucumbencial, eis que, após a redistribuição do processo, foi excluída do polo passivo antes de efetivada a sua citação para contestar a nova petição inicial apresentada. Todavia, conforme se constata dos autos, houve prolação de sentença de ID 218715604 – complementada pela decisão de ID 219937516, que negou provimento aos declaratórios de ID 219921901 – que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Relatado. Decido. Acerca da discussão de caráter processual presente nestes autos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a “superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Tem-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual declaro prejudicada a análise do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Nas respectivas razões (ID 65652218), afirma a embargante que o agravo de instrumento objeto destes embargos tem por objeto a fixação de honorários sucumbenciais decorrentes de sua exclusão do polo passivo da demanda, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, não tendo havido, portanto, qualquer análise sobre tal temática na sentença posteriormente prolatada. Alega, ainda, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição, porquanto deixou de observar que o objeto do recurso é autônomo em relação ao mérito discutido no processo principal, de modo que a superveniência da sentença não teria o condão de prejudicar o conhecimento do agravo. Ressalta, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a existência de sentença nos autos principais não impede o exame de questões autônomas tratadas em agravo de instrumento, devendo ser analisada a especificidade da matéria debatida no recurso. Por fim, pugna pelo recebimento e provimento dos embargos de declaração, com o reconhecimento de que o agravo de instrumento deve seguir sua regular tramitação e julgamento, ou, sucessivamente, seja conferido efeito modificativo à decisão impugnada. O preparo recursal está comprovado por meio dos documentos de ID 63348735 e 63348736. As respectivas contrarrazões são as de ID 68365709. Esse, o relatório. Como visto, o argumento primordial desenvolvido pelo embargante é o seguinte: Após reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante com a sua consequente exclusão do processo, o processo de origem seguiu discussão diversa da tratada no presente recurso, dizendo respeito somente às partes lá envolvidas. Dessa forma, com a prolação da sentença de improcedência da demanda, não é permitido, à agravante, debater sobre o objeto principal do Agravo de instrumento, fixação de honorários, pois sequer é parte no processo principal. Assiste-lhe razão. Com efeito, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão embargada, porquanto a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de sua exclusão do polo passivo da demanda, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, matéria que não teria sido objeto de apreciação na sentença final. O exame detido da peça recursal, aliado à moldura fática delineada nos autos, permite verificar que, de fato, a temática veiculada no agravo de instrumento ostenta natureza autônoma em relação ao mérito discutido na demanda originária, não se confundindo com as questões decididas na sentença de mérito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação conforme o art. 932, parágrafo único, do CPC, já firmou entendimento no sentido de que a superveniência de sentença no processo principal não conduz, por si só, à perda de objeto do agravo de instrumento, sendo necessário cotejar o conteúdo da decisão agravada e da sentença, a fim de se aferir eventual prejudicialidade. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR QUE ANUIU COM OS TERMOS DO CUMPRIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO E, AINDA, CONTRÁRIO À TESE DO ASSISTIDO. SENTENÇA QUE, COM BASE NO ACÓRDÃO RECORRIDO, EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE ENSEJOU A EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU O ACÓRDÃO QUE EMBASOU O DECRETO DE EXTINÇÃO E REPRISTINOU OS EFEITOS DAQUELA PRIMEIRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto 'do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença' (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003)" (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206). 2. Não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento em decorrência de posterior prolação de sentença, fundada em acórdão proferido pelo Tribunal estadual que veio a ser reformado por ocasião da interposição de recurso especial, quando a decisão reconhecida como válida tem o condão de impedir a análise dos temas que a fundamentaram. 3. Uma vez reconhecida, por esta Corte Superior, a validade daquela anterior decisão que indeferiu o ingresso de CARLOS como assistente do fundo demandado, que, inclusive, já havia concordado com os termos do cumprimento de sentença, não devem prevalecer o ato judicial que extinguiu o cumprimento de sentença e os que dele decorreram. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.446.227/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) O entendimento desta Corte não destoa do quanto acima evidenciado, conforme se vê, entre outras, da seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTENTE. CONTEÚDO DIVERSO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INVALIDADE. PRETENSÂO A SER DEDUZIDA ATRAVÉS DAS VIAS PRÓPRIAS. AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento e agravo interno anterior, diante da perda superveniente de interesse recursal, haja vista prolação de sentença nos autos de origem. 1.1.Oagravante pede a reforma da decisão para admitir o conhecimento do agravo de instrumento e julgamento da pretensão visando desconstituir acordo firmado pelo autor e segundo requerido dispensado pagamento de honorários de sucumbência sem a anuência do causídico agravante. 1.2. Nas razões, argumenta não ser hipótese de reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal, pois a matéria deduzida no agravo de instrumento (ineficácia de transação de honorários de sucumbência no acordo homologado sem sua participação do patrono), não teria sido objeto da sentença proferida nos autos de origem, motivo pelo qual não ocorreu superação da matéria formulada no agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia do presente agravo interno consiste em (i) aferir eventual perda superveniente de interesse recursal em razão de sentença proferida nos autos de origem, superando a matéria de deduzida em agravo de instrumento (ii) analisar a admissibilidade de agravo de instrumento, interposto contra decisão homologatória de acordo formalizado entre as partes, por meio do qual o agravante busca invalidar acordo formalizado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo de origem inviabiliza, em regra, a análise da matéria deduzida no agravo de instrumento, notadamente porque a decisão agravada será substituída e superada pelo julgamento do mérito, deixando aquela de produzir qualquer efeito jurídico, na forma do art. 1.018, § 1o, do CPC. 3.1. Todavia, a sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, na perda do interesse recursal do agravo de instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzia em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo. Assim, necessário aferir se a matéria ventilada no agravo restou superada pela sentença a resultar na perda do objeto do agravo de instrumento. 3.2. A esse respeito, a jurisprudência do STJ é assente em afirmar “Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada”. (AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024.) 3.3. No caso concreto, o agravo de instrumento pretende desconstituir decisão homologatória de acordo formalizado entre o autor e o segundo requerido, porque realizado sem a participação de seu patrono, ora agravante, e cujos termos do acordo transacionou honorários de sucumbência devidos pela exclusão antecipada da parte do polo passivo da lide. De outro lado, prosseguindo o julgamento do mérito da lide em relação às partes remanescentes no feito, a sentença proferida não resultou na superação da decisão ora agravada, a qual permanece produzindo efeitos, relativo à homologação de acordo formalizado entre o autor e a parte excluída do polo passivo. 3.4. Portanto, no caso em apreço, a sentença de mérito proferida nos autos do processo originário, não resultou na perda do objeto do agravo de instrumento, inexistindo superação da matéria deduzida nesta sede recursal a ensejar na perda de interesse do recurso. 4. A despeito de não existir motivo para julgar prejudicado o agravo de instrumento, por perda superveniente do interesse recursal, ainda assim o recurso não comporta conhecimento em decorrência da inadequação da via eleita. 4.1. A pretensão de anulação de instrumento particular de acordo, por suposta irregularidade, deve ser deduzida pelo meio processual adequado para invalidá-lo, sendo indevido desconstituir acordo extrajudicial em sede de agravo de instrumento, notadamente quando a decisão agravada, meramente homologatória, não tratou do conteúdo e regularidade da pactuação firmada entre as partes. 4.2.A esse respeito, a legislação processual, nos termos do § 4o do artigo 966 do CPC, ressalta o seguinte, “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”. 4.3. Do mesmo modo, o STJ firmou a seguinte tese: “os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado.” (AgRg no REsp no 1.314.900-CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012, Informativo de Jurisprudência no 513). 4.4. Com efeito, entendendo a parte existir “fixação de honorários sucumbenciais em ato pretérito ao acordo firmado entre as partes”, acrescido de “que a legitimidade para tratar sobre a verba honorária não pode ser transferida nem ao autor nem ao réu”, cabe ao agravante promover a execução do direito alegado ou requerer a invalidade do acordo pelo meio competente, deduzindo pretensão própria e adequada, inviável nesta sede recursal. 4.5. Portanto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, motivo pelo qual deve ser mantida a inadmissibilidade do agravo de instrumento, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “1. A sentença proferida na origem não importa, obrigatoriamente, na perda do interesse recursal do agravo de instrumento, ocorrendo somente quando houver superação da matéria deduzia em grau de recurso por ocasião do julgamento do mérito do processo. Assim, necessário aferir se a matéria ventilada no agravo restou definitivamente superada pela sentença a resultar na perda do objeto do agravo de instrumento. 2. A pretensão de anulação de instrumento particular de acordo, por suposta irregularidade, deve ser deduzida pelo meio processual adequado para invalidá-lo, sendo indevido desconstituir acordo extrajudicial em sede de agravo de instrumento, notadamente quando a decisão agravada, meramente homologatória, não tratou do conteúdo e regularidade da pactuação firmada entre as partes (art. 966, §4o, do CPC)”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 966, §4o do CPC; art. 1.018, § 1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.318.894/DF, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 3/10/2024; AgInt no AREsp no 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1/10/2021; REsp no 1558015/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 23/10/2017; TJDFT: APC, 07212328920228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2023; APC, 0750412-19.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 25/09/2024; APC, 00347796020108070001, Relator(a): Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 13/3/2020; APC, 20171110006706APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2018. (Acórdão 1971782, 0725531-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Realmente, a função instrumental do processo impõe leitura finalística e sistemática dos dispositivos processuais, com vistas à preservação do contraditório e à obtenção de prestação jurisdicional efetiva. Nesse sentido, é de se entender que a exclusão de parte do polo passivo e a consequente discussão sobre eventual verba honorária a ela relacionada constituem questão de ordem processual que transcende os limites objetivos da sentença prolatada entre os litigantes remanescentes. Diante de tanto, forçosa a conclusão de que está configurada a omissão apontada, tendo em vista que não houve, na decisão embargada, a análise correspondente à autonomia do objeto do recurso interposto — questão que, inclusive, repercute na própria admissibilidade do agravo de instrumento. Nesse contexto, reconheço a omissão indicada, a fim de acolher os embargos de declaração para o devido e respectivo suprimento, conferindo-lhes efeitos infringentes, com o consequente processamento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos interpostos e a ele DOU PROVIMENTO, para, suprindo a omissão apontada e revogando a decisão de ID 67568393, determinar o processamento do presente agravo de instrumento, intimando-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator